Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida por juízo criminal do Distrito Federal que concedeu reabilitação criminal com base no art. 94 do Código Penal, referente a condenação anterior cuja pena foi extinta em 2009. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da remessa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, conforme previsto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabilitação criminal é medida de política criminal voltada à ressocialização do condenado e depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme preveem os artigos 93 e 94 do Código Penal e o artigo 744 do Código de Processo Penal.

4. A pena foi extinta em 06/04/2009, com trânsito em julgado da sentença extintiva em 22/06/2009, superando o prazo legal mínimo de dois anos exigido para a reabilitação.

5. O requerente comprovou residência fixa, atuação laboral lícita e bom comportamento público e privado, sem incidência de nova infração penal desde o cumprimento da pena.

6. Presentes todos os requisitos legais, a reabilitação configura direito subjetivo do apenado, como reconhecido pela jurisprudência do próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93, 94 e 95; CPP, art. 744; LEP, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722576, 0712568-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/06/2023, publ. 07/07/2023.